Tribunal: CARF
Processo: 13811.725496/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.725496/2016-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.895 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
DV COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. FALTA DE ENTREGA DE GFIP NO PRAZO
LEGAL.
É logicamente impossível a aplicação da denúncia espontânea para exclusão da
responsabilidade pela infração de falta de entrega de GFIP no prazo legal,
tendo em vista que esta fica configurada pelo simples atraso na entrega do
dever instrumental (Súmula CARF no 49).
AFASTAMENTO DE MULTA POR PROJETO DE LEI.
As disposição contidas em projeto de lei não representam normas válidas,
porque não pertencem ao sistema do direito positivo. Apenas com a publicação
da Lei em Diário Oficial é que a norma jurídica passa a pertencer ao sistema do
direito positivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 21/09/16, por descumprimento de
obrigação acessória relativa a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social/GFIP, relativa ao ano-calendário de 2011, fora do prazo fixado na legislação,
ensejando a aplicação da multa no valor de R$ 3.000,00, conforme consta do auto de infração,
fls. 17.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.725496/2016-09
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.895 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.725496/2016-09

Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação, na
qual alega, em síntese, falta de intimação prévia, a ocorrência de denúncia espontânea, citou
jurisprudência.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos de fls. 05 a 31,
dentre eles:
(i)
cópia de Acórdão (fls. 05-15);
(ii)
auto de infração (fl.16);
(iii)
documento de identificação (fl.19);
(iv)
comprovante situação cadastral (fl.20);
(v)
contrato social e alterações (fls.21-30);
(vi)
declaração de enquadramento EPP (fl.31).

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Belo Horizonte (MG), proferiu o acórdão no
02-85.339- 2a Turma da DRJ/BHE, julgando improcedente a impugnação, pelo seguinte
entendimento:
a)
no que se refere à decadência, não assiste razão à interessada.
Trata-se de lançamento de ofício, devendo-se aplicar o disposto no CTN,
art. 173, I;
b)
o argumento denúncia espontânea utilizado para o pedido de
cancelamento não pode ser acolhido no âmbito administrativo, pois a
matéria se encontra sumulada pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (súmula 49);
c)
quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no
caso em tela, não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade
autuante dispunha dos elementos necessários à constituição do crédito
tributário devido;
- a intimação prévia à constituição do crédito tributário somente será
realizada se necessária, visando suprir o lançamento daqueles elementos
previstos em lei e sem os quais ele poderia resultar ineficaz.
d)
a obrigação de entrega de GFIP encontra-se bem fundamentada
no art. 32, IV da Lei 8.212/1991 (na redação da Lei 11.941/2009) e o seu
não cumprimento ou atraso na entrega enseja a multa descrita no seu
artigo 32-A, II;
e)
no que se refere à jurisprudência, por falta de lei que lhe atribua
eficácia normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão
judicial ou administrativa que produz efeito apenas em relação às partes
que integram o processo (art. 100 do CTN - Parecer Normativo CST no 23,
publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Inconformada com o v. acórdão no 02-85.339- 2a Turma da DRJ/BHE, a
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
no qual alega em síntese a exclusão da responsabilidade por infração em decorrência da denúncia
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.895 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.725496/2016-09

espontânea, além de citar o Projeto de Lei no 7.512/2014, que – sempre segundo a Recorrente –
tem como objetivo anistiar os débitos de MAED GFIP.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Denúncia espontânea

Conforme ao relatado linhas acima, alega o Recorrente que entregou as
declarações exigidas por lei, ainda que de forma extemporânea, o que caracteriza – sempre
segundo o seu entendimento – denúncia espontânea.
É sabido que o art. 138, do Código Tributário Nacional prescreve o instituto da
denúncia espontânea, que, como é curial, afasta a responsabilidade por infrações.
Ocorre que, no caso em tela, o instituto da denúncia espontânea não deve ser
aplicado. Assim se diz, porque a conduta ilícita praticada pelo Recorrente não é a falta da entrega
do da GFIP, mas a entrega com atraso, que já preenche o tipo da infração prevista no art. 32-A,
da Lei 8.212/1991.
Dessa forma, sendo a conduta ilícita a entrega intempestiva, não há que se falar
em exclusão da responsabilidade por infração pela denúncia espontânea. Neste sentido, veja-se o
enunciado da súmula no 49 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, in verbis:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade
decorrente
do
atraso
na
entrega de
declaração.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Igualmente inaplicável ao caso concreto é a norma prescrita no art. 472, da
Instrução Normativa RFB no 971/2009, porque o seu § 2o é expresso ao afastar o instituto da
denúncia espontânea no caso das multas previstas no art. 476 do mesmo instrumento normativo,
que, por sua vez, refere-se à infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de
1991.
É o que se verifica dos referidos enunciados prescritivos da Instrução Normativa
RFB no 971/2009 abaixo transcritos.

Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de
Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.
(...)
§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios decorrentes da
denúncia espontânea.
(...)
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.895 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.725496/2016-09

Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no
8.212, de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a gravidade da infração,
aplicada da seguinte forma, observado o disposto no art. 476-A:

Pelos mesmos motivos expostos acima, também não há como considerar o
argumento do Recorrente segundo o qual a sua conduta não causou prejuízo ao Erário. Isso
porque, como já se viu linhas acima, a conduta tida como ilícita é o atraso na entrega da
declaração, ou seja, eventuais prejuízos ao Erário não devem ser considerados para
caracterização da infração.
Dessa forma, relativamente à alegação de exclusão de responsabilidade por
infração em decorrência da denúncia espontânea, deve ser mantida o acórdão a quo.

Existência de projeto de lei

Por fim, em um último esforço retórico, o Recorrente menciona um projeto de lei
no 7.512/2014.
Sobre este tema, é importante destacar que ainda que referido projeto de lei twnha
como proposta a anistia de multas por falta ou atraso na entrega de GFIP, não há como se afastar
a aplicação de multa tributária baseado apenas em um projeto de Lei, que, como é sabido, não
pertence ao sistema do direito positivo e consequentemente, não é uma norma jurídica válida.
Neste sentido, merece destaque a lição de Paulo de Barros Carvalho a respeito da
validade da norma jurídica como uma relação de pertinencialidade ao Sistema do Direito
Positivo. Veja-se:

E ser norma válida significa quer significar que mantém relação de pertinencialdiade
com o Sistema “S”, ou que nele foi posta por Órgão legitimado a produzi-la, mediante
procedimento estabelecido para este fim.
(CARVALHO, 2010. p. 113-114)

Portanto, melhor sorte não assiste à Recorrente em sua pretensão de ver afastada a
multa tributária com base em projeto de lei, porque, repita-se, projeto de lei não se trata de
norma válida no sistema do direito positivo brasileiro.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.895 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.725496/2016-09

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital